Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600263-76.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
29/01/2021
Número: 0600263-76.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600263-76.2020.6.16.0147
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600263-76.2020.6.16.0147,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, para o fim de: a) de tornar definitiva
a liminar anteriormente concedida; b) condenar o representado ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta), pela prática de conduta vedada.
(Representação Eleitoral ajuizada por Nelton Miguel Friedrich em face de Francisco Lacerda
Brasileiro, alegando, em síntese, a divulgação no sítio de internet e rede social oficial do município
de Foz do Iguaçu, de propaganda institucional de atos administração municipal, em benefício do
representado/candidato, em desacordo com o art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/1997. Segue
informações do post: " Na tarde de ontem (12), a reinauguração da Escola Municipal Olavo Bilac foi
intensamente celebrada pela comunidade escolar e também pelo público que acompanhou a
solenidade online através da página da prefeitura no Facebook. Com um investimento próprio da
prefeitura na ordem de mais de R$ 2,7 milhões, a instituição foi reformada e ampliada em mais de
700 metros, praticamente o dobro do tamanho original. A prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
investirá R$ 788 mil na construção de uma ciclovia na avenida Andradina, no trecho entre as
avenidas Tarquínio Joslin dos santos e a Silvio Américo Sasdelli. Nesta etapa serão feitos 2,85 km
de ciclovia no canteiro centra da via. O processo licitatório já está homologado (...)"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23696
466
27/01/2021 14:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.131

RECURSO ELEITORAL 0600263-76.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI
Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS
NO PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO
FACEBOOK. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. OMISSÃO. ADEMAIS, NO SEU DEVER DE ZELAR
PELO CONTEÚDO DOS VEÍCULOS DE PUBLICIDADE OFICIAIS
DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, -
proibição de publicidade institucional nos três meses que
antecedem a eleição - tem natureza objetiva e configura-se

independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
2. "(...) o chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade
institucional em período vedado, haja vista seu dever de zelar pelo
conteúdo divulgado em página eletrônica oficial do ente federado"
(TSE - AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
de 3.5.2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO em face da sentença de ID 20344616, proferida em representação por conduta
vedada proposta por NELTON MIGUEL FRIEDRICH em face do ora recorrente, por meio da
qual foi julgada parcialmente procedente, condenando FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, pela prática da conduta vedada prevista no
art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões (ID 20344966), o recorrente sustenta, em síntese, que:
A responsabilidade do agente público é presumida e pode ser ilidida por
outros fundamentos, sendo que o recorrente jamais anuiu ou autorizou a manutenção da
publicidade irregular, tendo, inclusive, determinado a sua suspensão, não podendo ser
sancionado pela eventual omissão de terceiros em dar cumprimento ao seu comando,
não sendo razoável a aplicação de multa por uma suposta responsabilidade objetiva,
somente por ser o chefe do poder executivo;
Cabe esclarecer a necessária diferenciação entre a aplicação de culpa in
elegendo ou culpa in vigilando, para com os casos nos quais o chefe do executivo foi
diligente, proibindo, tal qual no caso concreto, a manutenção de publicidade institucional,
sendo que a expedição do memorando afasta a aplicação de responsabilidade objetiva;
Os materiais constantes no referido perfil visavam, tão e somente, dar
ciência a população de atividades municipais, sem qualquer identificação da gestão ou
imagem dos RECORRENTE de forma ilícita, sendo que há evidente diferenciação entre a
publicidade institucional, vedada dentro do período eleitoral, da mera veiculação de

informações pretéritas relativas à Municipalidade e mantidas após período eleitoral crítico,
o que é plenamente possível;
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente a
representação.
Nas contrarrazões (ID 20345216), o recorrido pugna pela manutenção da
sentença, aduzindo que:
É irrelevante o argumento do Recorrente que afirmou não ser responsável
pelo ocorrido em função de ter emitido o dito Memorando, pois as condidas vedadas são
causa de responsabilidade objetiva, dispensando a análise de dolo e de culpa do agente
público, bem como da potencialidade de influenciar no pleito, bastando a prática do tipo
previsto na lei;
Independentemente do caráter informativo e de não haver identificação da
gestão ou da imagem do recorrente, há desnecessidade de qualquer reflexo da
publicidade no processo eleitoral;
É irrelevante o momento que a publicidade institucional em exame foi
autorizada e/ou disseminada, já que a manutenção dela no período crítico eleitoral é
vedada.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 22486866).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à manutenção de
publicidades institucionais, no período vedado, no perfil oficial do Município de Foz do Iguaçu
na rede social Facebook, nos termos da alínea “b”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Registre-se, por oportuno, que a existência das publicidades não foi negada pelo
recorrente, que se limitou a sustentar a licitude das postagens diante de seu caráter
informativo, bem como o afastamento de sua responsabilidade, já que emitiu memorando
proibindo a manutenção da publicidade institucional.
De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as 07 (sete) imagens
juntadas aos autos pelo recorrido, com o intuito de corroborar suas alegações, constantes na
petição inicial e também nos documentos de ID’s 20342216 e 20342266:

Inicialmente, cumpre destacar que na sentença foi considerado que “as
publicações relativas abertura de vagas em creche, abertura de processo seletivo para o
Hospital Municipal e concessão de certificação sanitária ao Parque Nacional do Iguaçu são
”. Desse
meramente informativas, sem conotação política, não constituído publicidade irregular
modo, não tendo havido recurso por parte do representante, sobre tais publicações não será
realizada nova apreciação.
Assim, serão analisadas, no presente recurso, as postagens referentes à
construção de ciclovias, reconstrução de escola municipal e obras de drenagem, sobre as
quais concluiu o magistrado da origem que “configuram, inequivocadamente, propaganda
institucional, uma vez que se prestaram à divulgação de atos, obras e serviços da
(
).
Administração Pública e foram veiculadas em canal oficial de comunicação” sic

Conforme é sabido, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa
mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina
pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro
que não pode se utilizar de iguais recursos. Na verdade, surgiram, principalmente, como
reflexo da possibilidade de reeleição.
Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação proscrever apenas
a conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba a própria
veiculação da propaganda no período, na medida em que se é vedado o
, ou seja, o ato
menos
de autorizar, com muito mais razão é proibido o
, isto é, a publicação propriamente dita
mais
promovida pelo prefeito em exercício e candidato à reeleição.
Ademais, embora não sejam publicações realizadas no período vedado, a
jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da postagem, pois
o que importa é a vedação de sua manutenção em sítio da internet durante o período proibido.
Nesta linha, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso
que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial do Governo do
Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração chefiada pelo agravante
Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015).
(Destaquei).

De outro vértice, também deve ser rechaçada a alegação do recorrido de que se
trata de conteúdo de interesse dos cidadãos, na medida em que as duas únicas exceções
previstas no dispositivo legal são a publicidade de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado ou de caso de grave e urgente necessidade pública, às quais não se
amolda nenhuma das publicidades ora em exame. A propósito:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§ 3º
do art. 73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
orientação social.
3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de
toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
pública reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI
85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).

6. Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação
no cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540),
apesar de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs,
pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7. A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I
do art. 1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto,
indevida a determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8. Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no
cadastro eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de
19.12.2016), não é possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações
inverídicas ou de hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art. 51
da Res.-TSE 21.538/03.
9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs.
(TSE. RESPE 41684. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJE em 07/08/2018).

Conquanto o recorrente alegue ter determinado a desativação das páginas
institucionais, o fato é que continuaram operantes durante o período vedado.
Desse modo, escorreita a conclusão da sentença no sentido de que “...além de se
presumir seu conhecimento quanto a manutenção da veiculação dos conteúdos, é de sua
responsabilidade certificar-se da retirada de toda e qualquer publicidade institucional durante o
.
período de vedação legal”
Com efeito, não encontra guarida a pretensão do recorrente de ter afastada sua
responsabilidade em virtude da expedição de ato formal (memorando) determinando a
suspensão de toda e qualquer publicidade institucional, já que enquanto chefe do poder
executivo é responsável por omissão de subordinados em dar cumprimento ao seu comando,
já que, neste caso, até mesmo por ser o maior interessado, deveria ter tomado medidas
efetivas de fiscalização acerca do cumprimento de sua ordem.
Ressalta-se que as postagens em questão eram da própria Administração Direta
do Município, veiculado nos próprios canais da municipalidade, razão pela qual o presente
caso não se assemelha aos precedentes apontados na peça recursal, os quais, de forma
excepcional, afastaram a responsabilidade do chefe do poder executivo por publicidades
institucionais realizadas por entes da Administração indireta, tais como agências públicas.

O prévio conhecimento, assim, é presumido, pois, ainda que em momento
anterior, as publicidades foram autorizadas, não tendo havido o cuidado necessário para a sua
efetiva retirada no período vedado.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. SITE DA PREFEITURA. PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. REITERAÇÃO
DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. (...)
4. A conclusão no acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste
Tribunal de que, "consoante a jurisprudência consolidada do TSE para as Eleições 2016, para
a caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se exige prova
de expressa autorização da divulgação pelo agente público, uma vez que 'o prévio
conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a responsabilidade pela divulgação
" (AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa
de publicidade institucional em período vedado'
Weber, j. em 24.4.2018) e de que "o chefe do Poder Executivo é responsável pela
publicidade institucional em período vedado, haja vista seu dever de zelar pelo
" (AgR-REspe nº
conteúdo divulgado em página eletrônica oficial do ente federado
0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3.5.2019), o que atrai a Súmula nº 30/TSE,
igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 4746, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/09/2019)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO DEFESO. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, ficou configurada a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, consubstanciada na inserção, em período vedado, de quatro vídeos com
publicidade institucional no sítio eletrônico da Prefeitura.
2. No período vedado, é proibida a veiculação de publicidade institucional,
independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor informativo, educativo ou de
orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes.
3. A conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 fica configurada
não obstante o momento em que autorizada a divulgação da publicidade institucional,
. Precedentes.
desde que esta tenha permanecido nos 3 meses anteriores ao pleito

4. Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto, gestor desse ente
federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos atos e procedimentos
administrativos levados a efeito durante sua gestão, dentre os quais se inclui a
. Precedentes.
divulgação de publicidade institucional
5. Considerando-se a moldura fática do acórdão regional, entendo que a penalidade imposta
no patamar máximo do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 (R$ 100.000,00), na espécie, não
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual fixo a
reprimenda no valor de R$ 5.000,00 para cada vídeo de publicidade veiculado de forma ilícita,
totalizando o montante de R$ 20.000,00. 6. Agravo interno parcialmente provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/08/2019, Página 13)

Desse modo, em razão da configuração da conduta praticada pelo recorrido como
publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem o pleito, escorreita a
conclusão da sentença quanto à configuração de conduta vedada.
Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:

(...)
Não importa a razão pela qual a publicidade institucional adentrou o período vedado, se
intencional ou por descuido, comprovada a prática do ato proibido, deve ser aplicada a
sanção correspondente. (...)
É irrelevante a alegação de que a publicidade institucional tinha por objetivo beneficiar
os munícipes, com caráter informativo, pois a norma legal é clara em estabelecer como
única exceção a realização de publicidade de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não se questiona aqui o potencial de desequilibrar o pleito ou
beneficiar candidaturas, posto que a legislação eleitoral não estabelece esses critérios
para sancionar a conduta. Basta a manutenção da propaganda institucional no período
vedado para atrair a sanção correspondente.
Assim, desnecessário discutir o conteúdo da publicidade veiculada ou a ausência de
promoção pessoal, pois restou incontroversa a manutenção da publicidade institucional
em período vedado.
4. Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto por Francisco
(ID 22486866).
Lacerda Brasileiro.

Assim, restada configurada a infração é de rigor a aplicação da multa prevista no
§ 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco
a cem mil Ufirs.

No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa de no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600263-76.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO -
Advogados do(a) RECORRENTE: ATANASIO SAVIO - PR0083533, RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -

PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: NELTON MIGUEL FRIEDRICH -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 26.01.2021.